Tribunal: TJES
Processo: 0000098-80.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000098-80.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: AUREA LEANDRO PEIXOTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO APRECIADO – APARENTE DEFERIMENTO TÁCITO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – REITERAÇÃO DO PEDIDO EM CONTRARRAZÕES – POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO A QUALQUER MOMENTO – REQUISITOS REUNIDOS – EXCEPCIONAL ATRIBUIÇÃO DE EFEITO
EX TUNC
– EFICÁCIA RETROATIVA À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO – PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL – REDISCUSSÃO DESCABIDA PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS – OPÇÃO DA PARTE POR NÃO INTERPOR RECURSO ADESIVO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1
) A presente ação foi recebida, com o seu devido processamento e, inclusive, deferimento da medida de urgência pretendida em sede de plantão judiciário, à míngua de recolhimento das custas iniciais pela demandante, o que descortinaria, a princípio, ter sido tacitamente deferido o beneplácito. Todavia, sobreveio prejuízo para a embargante, na medida em que o juiz sentenciante condenou reciprocamente as partes nos ônus sucumbenciais e, quiçá por mero descuido, não suspendeu a sua exigibilidade em relação à embargante (CPC/2015, art. 98, § 3º).

2)
Não obstante a omissão verdadeiramente caracterizada, diante da ausência de apreciação dos embargos de declaração opostos contra a sentença, descabe falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa, haja vista que a embargada apresentou as suas contrarrazões ao recurso de apelação e optou por reiterar, em seu bojo, o pedido de assistência judiciária gratuita não apreciado no Juízo de 1º grau, assim olvidando que a estreita via dos aclaratórios não é adequada para postular a reforma da sentença ou, como ocorrido no caso concreto, para que lhe fosse concedida a assistência judiciária gratuita, cujo pedido não foi apreciado no Juízo de origem.

3)
Descabe falar que a parte autora teria aguardado o julgamento de seus embargos de declaração para, se necessário fosse, interpor recurso de apelação, na medida em que foi apresentou as suas contrarrazões ao recurso de apelação cível da requerida EDP e, em seu bojo, veiculou a matéria (
rectius
: assistência judiciária gratuita), que deveria integrar eventual recurso adesivo.

4)

A embargante faz jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita que, em regra, não possui efeito retroativo (efeito
ex nunc
), de forma que a sua concessão posterior, salvo hipóteses excepcionais, não exime a parte do pagamento das despesas processuais anteriores à sua concessão.

5
) Em que pese a ausência de apreciação dos embargos de declaração opostos contra a sentença e, consequentemente, da respectiva intimação de seu julgamento, a via adequada para rediscutir tais pontos seria o recurso adesivo que, por mera opção, não foi interposto pela parte autora ao veicular seu inconformismo em sede de contrarrazões.

6)
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Áurea Leandro Peixoto
contra o acórdão deste Órgão Colegiado (Id 10216716) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento à
apelação cível
interposta por
EDP

E
spírito
S
anto
D
istribuição de
E
nergia
S
/
A
.

Com tal desfecho, foi parcialmente modificada a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, na presente “
ação de obrigação de fazer
”, a fim de determinar que o percentual de 10% fixado a título de honorários advocatícios incida sobre o proveito econômico obtido pela autora, qual seja, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais (Id 10250109), sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de omissão a ser sanada, mediante chamamento do feito “à ordem”, por não terem sido apreciados os
embargos de declaração
que opôs em face da sentença, no bojo dos quais advertiu o MM. Juiz da ausência de análise de seu pedido de assistência judiciária gratuita. Outrossim, alega ser possível a rediscussão, em sede de embargos de declaração, acerca do pedido de indenização por dano material, bem como a majoração do quantum arbitrado a título de indenização por dano moral.

Pois bem. Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em
premissa fática ou jurídica equivocada
mas relevante para a solução da lide.

A começar pelo pedido de
assistência judiciária gratuita
, observo que a ação foi recebida, com o seu devido processamento e, inclusive, deferimento da medida de urgência pretendida em sede de plantão judiciário (fls. 37/38), à míngua de recolhimento das custas iniciais pela demandante, o que descortinaria, a princípio,
ter sido tacitamente deferido o beneplácito
. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO JULGADA DESERTA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL.

1.
A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito
, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo. Precedentes da Corte Especial.

2. Embargos de divergência providos para dar parcial provimento ao recurso especial e anular o acórdão do Tribunal de origem que considerou deserto o recurso, e determinar o prosseguimento da apelação.”

(STJ, Corte Especial, EAREsp nº 2.506.419/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 18/12/2024, DJEN de 09/01/2025)

Todavia, sobreveio prejuízo para a autora/embargante, na medida em que o juiz sentenciante condenou reciprocamente as partes nos ônus sucumbenciais e, quiçá por mero descuido,
não suspendeu a sua exigibilidade em relação à autora/
embargante

(CPC/2015, art. 98, § 3º), como se vê à fl. 104.

Ao ser intimada da sentença, a parte autora opôs
embargos de declaração
(fl. 107) que, entretanto, igualmente não foram apreciados no Juízo de 1º grau, com a remessa dos autos a esta Instância recursal em razão da interposição de recurso de apelação pela requerida EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A (fls. 109/119).

Não obstante a omissão verdadeiramente caracterizada, descabe falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa, haja vista que a autora/embargada apresentou as suas contrarrazões ao recurso de apelação e optou por reiterar, em seu bojo, o pedido de assistência judiciária gratuita não apreciado no Juízo de 1º grau (Id 8402747, p. 3/4), assim olvidando que a estreita via dos aclaratórios não é adequada para postular a reforma da sentença ou, como ocorrido no caso concreto, para que lhe fosse concedida a assistência judiciária gratuita, cujo pedido não foi apreciado no Juízo de origem.

Nesse cenário, igualmente descabe falar que a parte autora teria aguardado o julgamento de seus embargos de declaração (que não ocorreu) para, se necessário fosse, interpor recurso de apelação, na medida em que foi apresentou as suas contrarrazões ao recurso de apelação cível da requerida EDP e, em seu bojo,
veiculou a matéria
(
rectius
: assistência judiciária gratuita),
que deveria integrar eventual recurso adesivo
.

De todo modo, levando em conta que a assistência judiciária gratuita pode ser formulado a qualquer momento e, na espécie, foi formulado na petição inicial, sem que houvesse expressa manifestação judicial, é possível a sua análise em sede de
embargos de declaração
, o que passo a fazer. Vejamos.

Da análise da documentação que acompanha a petição inicial,
entendo que a autora/embargante faz jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita
que, em regra, não possui efeito retroativo (efeito
ex nunc
), de forma que a sua concessão posterior, salvo hipóteses excepcionais, não exime a parte do pagamento das despesas processuais anteriores à sua concessão.

No entanto, entendo estar diante de uma hipótese excepcional, uma vez que o pedido foi formulado na petição inicial e, como dito alhures, não foi apreciado no Juízo de 1º grau, nem mesmo quando instado por meio de
embargos de declaração
, os quais não foram apreciados.

Em assim sendo,
defiro o pedido de assistência judiciária gratuita

e, em caráter excepcional,
lhe atribuo efeito
ex tunc
para que retroaja à data do ajuizamento da presente ação
.

No mais, a embargante incursiona na matéria atinente aos danos material e moral que alega ter sofrido, o que descabe em sede de
embargos de declaração
.

Em que pese a ausência de apreciação dos
embargos de declaração
opostos contra a sentença e, consequentemente, da respectiva intimação de seu julgamento, a via adequada para rediscutir tais pontos seria o
recurso adesivo
que, por mera opção, não foi interposto pela parte autora ao veicular seu inconformismo em sede de contrarrazões.

Ante o exposto,
conheço dos

embargos de declaração

e lhes
dou parcial provimento
para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita e, excepcionalmente, atribua eficácia
ex tunc
a fim de que opere efeitos desde a data da propositura da presente ação, ficando suspensa a exigibilidade dos ônus sucumbenciais em relação a parte autora.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.